Tribunal: TJBA
Processo: 0009249-02.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009249-02.1996.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL, JOAO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA

APELADO: CONCORDIA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO BARRETO COUTINHO, CAMILLA DE SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSFERÊNCIA SELETIVA DE ATIVOS. AUSÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva em cumprimento de sentença, mantendo a instituição no polo passivo de execução movida originariamente contra a Pontual Leasing S/A, empresa liquidada extrajudicialmente pelo Banco Central do Brasil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Banco Bradesco S/A possui legitimidade passiva para responder por obrigações decorrentes de contratos de arrendamento mercantil celebrados pela Pontual Leasing S/A, considerando que empresa controlada pelo apelante adquiriu parte dos ativos da instituição liquidada.

III. Razões de decidir

3. O fato de o Banco Bradesco S/A ser acionista controlador de instituições que adquiriram ativos da Pontual Leasing S/A não constitui, por si só, fundamento suficiente para sua responsabilização, pois não houve sucessão empresarial ou aquisição integral dos ativos, mas apenas seleção específica de determinados contratos.

4. Os contratos de arrendamento mercantil objeto da lide permaneceram vinculados à massa liquidanda da Pontual Leasing S/A, não tendo sido objeto da cessão para o Continental Banco S/A, tendo o liquidante da empresa informado a contabilização do crédito na massa liquidanda (IDs. 41841281 e 41841282).

5. A transferência seletiva de ativos durante liquidação extrajudicial de instituição financeira constitui operação de saneamento prevista pelo art. 6º da Lei 9.447/97, visando preservar a estabilidade do sistema financeiro, não configurando sucessão universal.

6. O redirecionamento da execução contra terceiro que não participou da ação de conhecimento constitui medida excepcional que exige prova inequívoca da responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu a parte exequente.

7. Não configura fraude à execução ou fraude contra credores a cessão seletiva de ativos realizada durante regime de intervenção, sob supervisão do Banco Central, antes do trânsito em julgado da sentença proferida na ação de conhecimento.

8. Reconhecida a ilegitimidade passiva, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade quando o proveito econômico é inestimável, na forma do art. 85, § 8º, do CPC

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: "A aquisição seletiva de ativos de instituição financeira em liquidação extrajudicial, autorizada pelo Banco Central, não configura sucessão empresarial universal, sendo ilegítima a inclusão no polo passivo da execução de instituição que não adquiriu os contratos específicos objeto da lide."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.024/1974; Lei nº 9.447/1997, art. 6º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.879.166/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 04.05.2021; STJ, REsp nº 1.470.356/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.10.2019

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n. 0009249-02.1996.8.05.0001, em que figura como recorrente
BANCO BRADESCO S/A
, e como recorridos
CONCORDIA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA E OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.